Tribunal: TJES
Processo: 0000752-94.2017.8.08.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-07-04

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATÍLIO VIVACQUA. LEI MUNICIPAL 585/2002. SEPARAÇÃO DE PODERES. AUMENTO DO VALOR DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE EXERCÍCIO ININTERRUPTO. ÔNUS DA PROVA NÃO EXERCIDO. LIMITE DE GASTO COM PESSOAL NÃO ULTRAPASSADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O ato de concessão do benefício de adicional de tempo serviço está previsto na Lei Municipal n° 585/2002, de modo que cabe ao judiciário interpretar a lei e determinar a sua adequação ao fato da vida.

2. O acréscimo no salário do servidor decorrerá de lei municipal vigente, que não estava sendo cumprida pelo ente que a criou, de modo que não subsiste o argumento de que o Poder Judiciário aumentou o vencimento dos servidores públicos em afronta ao princípio da separação de poderes.

3. A concessão de adicional por tempo de serviço previsto no artigo 100 da Lei Municipal n° 585/2002 não está condicionada ao juízo de conveniência e oportunidade do Chefe do Poder Executivo, a quem competirá, tão apenas, aferir o cumprimento dos requisitos pelo servidor e implementar a concessão do benefício.

4. O Município alega que o apelado não exerceu vínculo laboral ininterrupto, entretanto, não exerceu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), já que enquanto ente que remunera o servidor, possui condições de apresentar documentos que evidenciariam a motivação das interrupções da remuneração do servidor, a fim de corroborar com a sua tese de que foi decorrente da exoneração do servidor em determinadas datas.

5. O art. 22, parágrafo único, inciso I da Lei de Responsabilidade Fiscal veda a concessão de vantagens apenas na situação excepcional em que o ente tenha ultrapassado o limite de gasto com pessoal em 95%. Assim, inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem a situação excepcional elencada, não se justifica a negativa da concessão do adicional aos servidores que cumpriram as condições necessárias para o seu recebimento.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000752-94.2017.8.08.0060

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ATILIO VIVACQUA

APELADO: JADSON SANTOS DE OLIVEIRA GAMA

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. ATÍLIO VIVACQUA. LEI MUNICIPAL 585/2002. SEPARAÇÃO DE PODERES. AUMENTO DO VALOR DOS VENCIMENTOS DE SERVIDOR. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. NECESSIDADE DE EXERCÍCIO ININTERRUPTO. ÔNUS DA PROVA NÃO EXERCIDO. LIMITE DE GASTO COM PESSOAL NÃO ULTRAPASSADO. RECURSO DESPROVIDO.

1. O ato de concessão do benefício de adicional de tempo serviço está previsto na Lei Municipal n° 585/2002, de modo que cabe ao judiciário interpretar a lei e determinar a sua adequação ao fato da vida.

2. O acréscimo no salário do servidor decorrerá de lei municipal vigente, que não estava sendo cumprida pelo ente que a criou, de modo que não subsiste o argumento de que o Poder Judiciário aumentou o vencimento dos servidores públicos em afronta ao princípio da separação de poderes.

3. A concessão de adicional por tempo de serviço previsto no artigo 100 da Lei Municipal n° 585/2002 não está condicionada ao juízo de conveniência e oportunidade do Chefe do Poder Executivo, a quem competirá, tão apenas, aferir o cumprimento dos requisitos pelo servidor e implementar a concessão do benefício.

4. O Município alega que o apelado não exerceu vínculo laboral ininterrupto, entretanto, não exerceu o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC), já que enquanto ente que remunera o servidor, possui condições de apresentar documentos que evidenciariam a motivação das interrupções da remuneração do servidor, a fim de corroborar com a sua tese de que foi decorrente da exoneração do servidor em determinadas datas.

5. O art. 22, parágrafo único, inciso I da Lei de Responsabilidade Fiscal veda a concessão de vantagens apenas na situação excepcional em que o ente tenha ultrapassado o limite de gasto com pessoal em 95%. Assim, inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem a situação excepcional elencada, não se justifica a negativa da concessão do adicional aos servidores que cumpriram as condições necessárias para o seu recebimento.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000752-94.2017.8.08.0060

APELANTE: MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA

APELADO: JADSON SANTOS DE OLIVEIRA GAMA

RELATORA: DESA. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Adiro ao relatório.

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo MUNICÍPIO DE ATÍLIO VIVACQUA contra a r. sentença (fls. 52/54) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Atílio Vivacqua/ES, que nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada por JADSON SANTOS DE OLIVEIRA GAMA, deu parcial procedência para condenar o ente ao pagamento do adicional de tempo de serviço referente aos meses de outubro/2012 a janeiro/2017.

Em suas razões (fls. 57/69), o apelante sustenta que a interpretação dada pelo Poder Judiciário ao Estatuto do Servidor Municipal (Lei 585/2002) quanto ao ato de concessão do benefício de adicional de tempo serviço ser discricionário ou vinculado, viola o princípio da separação de poderes, bem como invade a competência legislativa, por aumentar o vencimento dos servidores públicos.

Afirma que para a concessão do adicional, o servidor deve estar em exercício ininterrupto, sendo que no caso de exoneração de um cargo para admissão em outro, no mesmo município, somente não será considerado como interrupção se o interregno ocorrer em dia não útil. No entanto, o apelado trouxe documentos que contam períodos sem remuneração, o que indicaria que o exercício não foi ininterrupto.

Destaca que o ajuste implica em relevante impacto econômico e financeiro no orçamento municipal, podendo gerar risco ao pagamento de benefícios futuros ou redução de investimentos em áreas prioritárias.

Assim, requer a reforma da sentença.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre salientar que o ato de concessão do benefício de adicional de tempo serviço está previsto na Lei Municipal n° 585/2002, de modo que cabe ao judiciário interpretar a lei e determinar a sua adequação aos fatos.

Em outras palavras, se a norma determina a concessão ao adicional de tempo de serviço a partir de certos requisitos e o servidor os cumpriu, sem que o município tenha incorporado o adicional ao salário, cabe ao judiciário fazer cumprir a lei.

Dessa forma, considerando que o acréscimo no salário do servidor decorrerá de lei municipal vigente, que não estava sendo cumprida pelo ente que a criou, não subsiste o argumento de que o Poder Judiciário aumentou o vencimento dos servidores públicos em afronta ao princípio da separação de poderes.

Ultrapassado isso, quanto a possibilidade de concessão do adicional por tempo de serviço, verifico que o artigo 100 da Lei Municipal n° 585/2002 dispõe:

Art. 100 O Adicional por Tempo de Serviço, respeitado o disposto no art. 165, será concedido ao servidor público, a cada 05 (cinco) anos de efetivo exercício, no percentual de 5% (cinco por cento), limitado a 35% (trinta e cinco por cento) e calculado sobre o valor do respectivo vencimento.

Assim, resta claro que a concessão dessa vantagem pecuniária não está condicionada ao juízo de conveniência e oportunidade do Chefe do Poder Executivo, a quem competirá, tão apenas, aferir o cumprimento dos requisitos pelo servidor e implementar a concessão do benefício.

Neste aspecto, o ente municipal alega que o apelado não cumpriu um dos requisitos, qual seja, o exercício laboral ininterrupto ou com as interrupções previstas no artigo 148 da referida lei que não impedem a aquisição do direito ao adicional.

Na hipótese, relata que as fichas financeiras do apelado constam períodos sem remuneração, em especial nos anos de 2005, 2008, 2009 e 2010, o que supostamente indicaria que o exercício dos cargos não foi ininterrupto. Ainda destaca que a regularidade dos períodos não foi comprovada pelo autor.

Neste aspecto, vislumbro que apesar de incumbir ao apelado comprovar os fatos constitutivos do direito que alega possuir (art. 373, I, do CPC), por outro lado, o Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373, II, do CPC).

Isto porque enquanto ente que o remunera, possui condições de apresentar documentos que evidenciariam a motivação das interrupções da remuneração do servidor, a fim de corroborar com a sua tese de que foram decorrentes da exoneração do servidor em determinadas datas.

Não obstante, quanto a inexistência de serviço ininterrupto, diante da exoneração de um cargo e admissão em outro, entendo que sendo o apelado servidor público concursado, mesmo que haja exoneração de um cargo em comissão, há continuidade do vínculo jurídico com o ente municipal, pois não há desligamento do quadro funcional, que somente ocorrerá por demissão advinda de prática de crime ou exoneração a pedido do servidor, o que não ocorreu neste caso.

No que tange ao argumento de que o pagamento do adicional por tempo de serviço ocasionaria relevante impacto econômico e financeiro no orçamento municipal, o artigo 22, parágrafo único, inciso I da Lei de Responsabilidade Fiscal veda a concessão de vantagens apenas na situação excepcional em que o ente tenha ultrapassado o limite de gasto com pessoal em 95%.

Assim sendo, inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem a situação excepcional elencada, não se justifica a negativa da concessão do adicional aos servidores que cumpriram as condições necessárias para o seu recebimento.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, a fim de manter incólume a sentença vergastada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

SESSÃO:
PLENÁRIO VIRTUAL de 24/06/2024

VOTO: Acompanho o voto da eminente Relatora

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:
Acompanhar.